Tribunal: TJBA
Processo: 8041457-55.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041457-55.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIELA FRANCO TEIXEIRA PIMENTEL Advogado(s): ANDRE ISENSEE DE SOUZA, SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR. EDITAL 003/2019. ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – EPP. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONVOVAÇÃO DE 16 CANDIDATOS APROVADOS NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. TEMA 784 DO STF. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. 72ª COLOCAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA PREENCHIMENTO DE 60 (SESSENTA) VAGAS. EDITAL 006/2023. FUNÇÕES ANÁLOGAS. NECESSIDADE PERMANENTE. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041457-55.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante DANIELA FRANCO TEIXEIRA PIMENTEL e como impetrado o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, refutar a impugnação a gratuidade de justiça, rejeitar a preliminar de decadência e no mérito, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, . Salvador, .